Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706548-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: NEURACIR MARIA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, contra decisão proferida nos autos de no 0709938-76.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação da agravada - NEURACIR MARIA DOS SANTOS, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança da sua titularidade. Em suas razões recursais, narra a agravante, em síntese, que o feito de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual o juízo acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Entende que a decisão agravada merece reforma, uma vez que é admitida pela jurisprudência a penhora de valores depositados em conta poupança quando esta é utilizada como conta corrente, por afastar o cunho de economia futura e segurança pessoal. Sustenta que os documentos colacionados aos autos demonstram a movimentação atípica na conta poupança, que se confunde com a conta corrente da agravada, devendo ser mitigada a impenhorabilidade apontada, como forma de satisfação de parte do débito exequendo. Colaciona precedentes. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os valores bloqueados não sejam imediatamente liberados em favor da agravada. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade das verbas localizadas. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, a documentação acostada aos autos indica que valor bloqueado na conta poupança do agravada é, de fato, impenhorável. Em princípio, o simples fato de tais valores encontrarem-se depositados em poupança, bem como não atingirem o limite de quarenta salários-mínimos, indicaria sua impenhorabilidade, a teor do inciso X do artigo 833 do CPC. Por outro lado, há entendimento de que a intensa movimentação financeira em conta poupança, alterando-a para uma verdadeira conta corrente, teria o condão afastar a impenhorabilidade dos valores ali depositados. Trata-se, contudo, de questão que envolve a análise das circunstâncias fáticas e deve ser examinada com maior acuidade pelo Colegiado. Por enquanto, mostra-se prudente determinar que o valor bloqueado não seja liberado à agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta da ora agravada, determinar que não sejam eles liberados até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator